Tribunal: TJDFT
Processo: 0705890-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0705890-40.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CLARICE PEREIRA PINTO APELADO: SERVILIMPE SERVICOS GERAIS LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz deverá indeferir a inicial quando a emenda ou a sucessão delas não tiver sido apta a sanar a irregularidade ou vício, ou no caso de omissão do autor em realizar a emenda no prazo estipulado. Já os artigos 801 e 924, inciso I, ambos do CPC, estabelecem a possibilidade de extinção da execução.

2. Nos termos da Portaria Conjunta n.o 85, de 29 de setembro de 2016, a fase de cumprimento de sentença proferida no processo em meio físico (SISTJ) deverá ser iniciada exclusivamente no PJe, que deverá obedecer aos requisitos estabelecidos no art. 2o da referida Portaria Conjunta, e conter, sobretudo, os documentos relacionados no inciso VII do mesmo artigo.

3. Apelação conhecida e não provida.